Tribunal: TJMT
Processo: 1018693-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018693-03.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Antecipada n.o 1032138-62.2021.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado por M. O. V. e determinou que a Agravante:
“suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês setembro, relativa às terapias do mês de agosto/2021, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o deslinde desta lide, de modo que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais a ser adimplidas somente com o valor habitual da mensalidade – sem a coparticipação; outrossim, determino que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto perdurar a presente discussão, ou até nova deliberação judicial.” (ID. 65886071 – Ação Principal).
Inconformada, a Recorrente alega ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida no juízo a quo.
Segue aduzindo que, por se tratar de contrato na modalidade de coparticipação, há previsão expressa de autorização da cobrança de 30% (trinta por cento) dos valores pagos em consultas, exames de rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais.
Argumenta que a modalidade coparticipação tem o mutualismo como fundamento, cuja finalidade é manter o equilíbrio econômico financeiro da Operadora de Plano de Saúde e proporcionar a prestação de serviços de saúde de forma equânime e sustentável.
Por fim, sustenta que a “Unimed Cuiabá não é obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado”, assim, protesta pelo reconhecimento da legalidade da cobrança de coparticipação, sob pena de contrariedade ao artigo 16 da Lei no 9.656/98.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos dispõe sobre a possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo codex estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na hipótese, inobstante a Recorrente afirmar a existência de probabilidade do direito e que a manutenção da decisão lhe causará custos elevados, a irreversibilidade desse custo não está comprovada, isso porque o juiz singular suspendeu a fatura do mês de setembro/2021 e as subsequentes até o deslinde da causa, sendo certo que, se eventualmente a ação for julgada improcedente, a Agravante poderá cobrar os valores devidos.
Nesse cenário, não há falar em perigo de dano decorrente da manutenção da decisão invectivada até o julgamento do mérito recursal.
Lado outro, a Agravada comprova o recebimento de fatura com vencimento em setembro/2021, no valor total de R$ 3.717,00 (três mil setecentos e dezessete reais), de modo que revogar a decisão hostilizada, ao menos neste momento, certamente ocasionará danos à parte autora, ora Agravada, parte mais frágil da relação contratual (ID. 65518300 - Ação Principal).
Com efeito, muito embora seja admitida a cobrança de coparticipação em razão da previsão expressa no contrato, tenho que o aumento expressivo e repentino do valor do plano de saúde implica enorme prejuízo à Agravada, fato que autoriza a concessão da tutela de urgência na ação de origem, como bem decidiu o juiz singular.
Portanto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15.
Após, colha-se o parecer Ministerial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de novembro de 2021.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição